Tribunal: TJES
Processo: 0006931-07.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006931-07.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THAISNARA GOMES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,

§4
o
,
DA LEI N. 11.343/06. ABSOLVIÇÃO INDEVIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PROCESSO DOSIMÉTRICO IRREPARÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Absolvição indevida. Autoria e materialidade indenes de dúvidas do delito sediado no artigo 33 da Lei 11.343/06.

2. A despeito da negativa da recorrente, tenho que analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial, o local e as condições em que se desenvolveu ação e, ainda, os depoimentos firmes e detalhados prestados pelas testemunhas, em juízo, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
THAISNARA GOMES DE SOUZA

em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a acusada da imputação que lhe é feita incurso nas sanções do art. 33, §4
o
, da Lei n° 11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 167 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa pretende a absolvição da recorrente em razão de insuficiência probatória.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
THAISNARA GOMES DE SOUZA

em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a acusada da imputação que lhe é feita incurso nas sanções do art. 33, §4
o
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 167 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa pretende a absolvição da recorrente em razão de insuficiência probatória.

Em contrarrazões, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, consta da peça acusatória que:

(...) no dia 06 de julho de 2022, por volta das 00:59 horas, Avenida Brasília, em frente ao no 34, bairro Serra Dourada II, neste município, a denunciada Thaisnara Gomes de Souza trazia consigo
11 (onze) “pinos de cocaína”, 02 (dois) “frascos de loló” e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
, substâncias as quais, petas circunstancias da apreensão, denotavam serem destinadas â comercialização e o dinheiro fruto dessa venda, conforme auto de apreensão de fls. 15 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 16.

Revelam os autos que, Policiais Militares, durante patrulhamento tático motorizado no bairro Serra Dourada II, receberam a informação anônima de que uma mulher de nome Thaisnara estaria na Avenida Brasília, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, vendendo entorpecentes. Diante disso, a guarnição se dirigiu ao aludido endereço, onde avistou a pessoa que apresentava as características que lhes foram descritas.

Ato contínuo, foi procedida a abordagem da mulher, sendo esta identificada como sendo a denunciada Thaisnara Gomes de Souza. Realizada busca pessoal, foram apreendidos em sua posse 11 (onze) “pinos de cocaína”, 02 (dois) “frascos de loló” e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), acondicionados em suas roupas íntimas.

(...).

Diante disso, a recorrente foi denunciada e condenada nas iras dos artigos 33, §4
o
, da Lei n. 11.343/06, conforme já relatado.

Rememorados, brevemente, os fatos, passo a análise da pretensão veiculada nas razões recursais, que consiste, exclusivamente, na tese absolutória.

A defesa pretende a absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória.

Sem razão.

A
materialidade
do crime sediado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 pode ser evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a
autoria
imputada à recorrente, encontra-se consubstanciada pelas provas testemunhas coligidas nos autos.

Em juízo
, a testemunha PMES Leonardo Alves Palmeira confirmou toda a dinâmica dos fatos, relatando a apreensão das drogas (11 pinos de “cocaína” e 2 frascos de loló) e de dinheiro com a recorrente.

Do mesmo modo, a testemunha de defesa Luma Francis Borges Loyola narrou, em juízo, que a despeito de não ter presenciado abordagem,
“viu o momento que a policial falou "você está presa"
e não viu se tinha ou não algo com a ré;
que conversou com a policial apenas quando ela falou que era para fechar e perguntou porque a ré foi presa e ela falou que tinha droga com ela
, mas não mostrou e nem a depoente pediu para ver;”

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha de defesa Elber dos Santos Gomes.

Veja-se:

(...) que viu a policial feminina falando que a ré seria presa; que acredita que encontraram um pino de cocaína, mas não sabe quantidade; que viu a policial falando e encontrando o pino, mas não lembra muito bem, mas avistou pino de cocaína;

Assim, a despeito da negativa da recorrente, tenho que analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial, o local e as condições em que se desenvolveu ação e, ainda, os depoimentos firmes e detalhados prestados pelas testemunhas, em juízo, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

Em sendo assim, a manutenção da condenação pela prática do delito sediado no artigo 33, §4
o
da Lei de regência é medida que se impõe.

Em tempo, procedi a análise, de ofício, do processo dosimétrico e não vejo necessidade de reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.